Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-78.2023.8.14.0090
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800035-78.2023.8.14.0090

RECORRENTE: CLOVIS DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DECISÃO ATACADA INALTERADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se, de pronto, que o pedido do Recorrente para aguardar seu recurso em liberdade não pode ser conhecido, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva no caso em apreço, não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, já que o CPPB, em seu art. 581, relaciona, exaustivamente, as hipóteses de cabimento do Recurso ora manejado.

2.
A absolvição sumária nesta fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio

pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito absolutório.

3.
Ademais, convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há como se admitir que tenha agido em legítima defesa, ante a competência do Conselho de Sentença, seu juízo natural.

4.
Pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, o que não se verifica no caso em apreço. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, mais prudente a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não.

5.
Por fim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de homicídio simples, vez que resta incontroverso que o Recorrente foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida de Felipe da Silva Rodrigues, esfaqueado no tórax, lado esquerdo, com corte de +/- 3 cm e profundo, devendo os questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo tribunal do Júri, que, como sabido, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gome de Farias.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Clóvis da Silva Santos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Sidney Pomar Falcão, Juiz de Direito Titular da Comarca de Prainha/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 14861542
, que no dia 04/12/2022, por volta das 22h30min, no barracão da comunidade Igarapé-Açu, Zona Rural, Prainha/PA, o denunciado Clóvis da Silva Santos, com consciência e vontade, matou Felipe da Silva Rodrigues, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa.

Aduz que Felipe estava dançando com a Sra. Dirlene Pinheiro Nunes, ex-companheira do denunciado, instante em que Clóvis se aproximou e, de surpresa, motivado pelo ciúme da ex-companheira, desferiu um golpe de arma branca (faca), no peito de Felipe.

Que a vítima, ao ser surpreendida pelo ataque, teve dificuldade de oferecer defesa. Ela não resistiu ao ferimento e faleceu em decorrência da agressão, restando ao indiciado a acusação do fato descrito no art. 121, §2º, incs. I e IV do Código Penal.

Por fim, assevera a peça acusatória a autoria e materialidade delitivas restam devidamente comprovadas mediante depoimentos testemunhais, boletim de ocorrência (ID nº 84939543, fls. 04), prontuário de atendimento médico (ID nº 84939543, fls. 11).

Em razões recursais
,
à ID 14861636
, reitera a defesa, em sede preliminar, acerca da liberdade provisória do réu e, no mérito, pugna para
que seja reconhecida a excludente da ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 415, inc. IV, do CPPB; porém, caso não seja esse o entendimento, que sejam excluídas a qualificadoras e consequentemente a desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, consoante art. 419, da Lei Adjetiva Penal.

Em contrarrazões
,
à ID 14861640
, a RMP de 1º Grau, Dra. Dully Sanae Araújo Otakara, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão vergastada.

Em despacho, à ID14861639
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
parcial conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu improvimento, devendo o Recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

- Do direito de recorrer em liberdade

Não obstante tenha a defesa trazido no bojo das razões recusais o presente item como preliminar assim não o examinarei, considerando não se tratar de prejudicial de mérito.

Com efeito, reitera a defesa, em sede preliminar, acerca do pedido de liberdade provisória ao réu requerido na Instrução Processual, para que ele possa responder ao processo em liberdade, vez que em audiência o Recorrente confessa o crime, contudo nega que tenha tido a intenção de matar a vítima.

Analisando os autos, observa-se, de pronto, que
a pretensão em apreço não merece ser conhecida
, pois, como cediço, a questão da prisão preventiva aventada não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, já que o CPPB, em seu art. 581, relaciona, consoante entendimento dominante na Doutrina e Jurisprudência, exaustivamente as hipóteses de cabimento do Recurso manejado.

Assim, observa-se não constar, dentre mencionadas situações previstas em lei, a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado, já que o rol do supracitado dispositivo legal é realmente taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Nesse sentido, não conheço, nesta parte, o presente recurso.

- Da absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, alegando que sua absolvição se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, observa-se que a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta comprovada em face da declaração,
à ID 14861536,
da lavra da senhora Benedita Tadeu Amorim Alvarenga, enfermeira da Prefeitura Municipal de Prainha, a qual prestou assistência à vítima Felipe da Silva Rodrigues, quando assim se manifestou:

“No dia 04 de Dezembro de 2022, às 23:30hs a equipe de ESF de Santa Maria recebeu ligação da comunidade do Igarapé-Açú, para prestar assistência a vítima de arma branca (faca), ao chegar no local da cena a vítima encontrava-se dentro de um carro sem sinais vitais, o mesmo apresentava corte em região torácica lado esquerdo com corte ± 3cm e profundo. Foi preparado corpo e entregue aos familiares”.

Destarte, de acordo com a decisão ora atacada,
à ID 14861630
, a qual, aliás, tem fé pública, de modo geral as testemunhas inquiridas em Juízo confirmaram a versão dos fatos apresentada na exordial acusatória, já que a testemunha João Paulo afirmou ter visto o réu apontando e rindo para a vítima, momentos antes de ir até o baú da motocicleta e armar-se com uma espécie de punhal, para em seguida aproximar-se da vítima e desferir, de maneira inopinada, o golpe fatal, restando suficientemente demonstrados os indícios de autoria delitiva, fazendo recair na pessoa do Recorrente, cuja definição dos exatos contornos da autoria e da conduta, em tese, praticadas por ele, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, seu Juízo Natural.

Ademais, em suas próprias Razões recursais consta que, em audiência, o Recorrente confessou o crime, contudo nega que tenha tido a intenção de matar o ofendido.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Contudo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a excludente de ilicitude da legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não parece ocorrer no caso em apreço, devendo o Juízo Natural avaliar de forma mais acurada a tese alegada nas razões recursais.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
LEGÍTIMA DEFESA
.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 2. Nessa fase (sentença de pronúncia) prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese em que há indícios de que o acusado, em razão de uma discussão banal, agrediu a vítima com golpes de faca que poderiam ter culminado no evento morte. 3.
Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito, bem como, nos indícios de autoria e, não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, real ou putativa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente
(
Tribunal do Júri
). 4. Recurso desprovido. (
Acórdão 1664336
, 07010117720218070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
GRIFEI

Destarte, verifica-se que o
decisum
guerreado está suficientemente fundamentado, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Todavia, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão das qualificadoras

Pugna, ainda, a defesa, pela exclusão das qualificadoras previstas nos incs. I (motivo torpe) e IV (emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), do § 2º, do art. 121 do CPB, alegando que tais circunstância não restam caracterizadas, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Acerca do item sob exame, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, mais prudente a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
CABIMENTO DAS QUALIFICADORAS
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. (...).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

3. Não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que o agente retornou ao escritório da vítima, onde haviam discutido, surpreendendo-a com disparos de arma de fogo; tampouco da qualificadora relativa ao motivo torpe, observado que a motivação do crime, conforme delineada no acórdão, deu-se por desentendimentos oriundos de transações comerciais entre o agente e a vítima. Alterar as referidas premissas fáticas demandaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. (...).

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (
AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.)

- Da desclassificação delituosa

Por fim, pretende o Recorrente a desclassificação do crime pelo qual fora pronunciado para o delito de homicídio simples, ante a alegação de ausência do
animus necandi
.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não merece abrigo a pretensão do item em apreço, pois para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza da lesão e da região letal que fora o ofendido atingido.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de homicídio simples, vez que resta incontroverso que o Recorrente foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida de Felipe da Silva Rodrigues, esfaqueado no tórax, lado esquerdo, com corte de +/- 3 cm e profundo, devendo os questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que, como dito alhures, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo primevo, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TENTADO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO
. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1; 2 e 3. (...).

4. Para que se possa desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal é necessário que os elementos probatórios da fase do sumário de culpa demonstrem, de forma clara e inconteste, a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado, situação não verificada de plano.

5. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (
Acórdão 1656680
, 07275025720218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço, em parte, do recurso e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 11/10/2023